Tribunal: STF
Processo: Rcl 74128
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão decorrente de julgamento realizado em sessão virtual sem a apreciação prévia de pedido de deslocamento do feito para julgamento em sessão síncrona, a fim de que fosse viabilizada a realização de sustentação oral.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar suposta nulidade.



    III. Razões de decidir



    3. A submissão de processos a julgamento em sessão virtual é faculdade do relator. A realização do julgamento por esse meio não inviabiliza a possibilidade do oferecimento de sustentação oral.



    4. A despeito da ausência de manifestação expressa do relator, depreende-se da norma de regência que o direito à realização de sustentação oral nos feitos submetidos a julgamento perante sessão virtual no Supremo Tribunal Federal é facultado à parte, quando cabível, independentemente de despacho, mediante o envio de arquivo eletrônico por meio do sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, nos termos do art. 5º-A da Resolução 642/2019 do STF.



    5. A declaração de nulidade de julgamento decorrente da ausência de sustentação oral exige a demonstração, pela parte interessada, da ocorrência de prejuízo.



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração rejeitados.